Tribunal: TJDFT
Processo: 0711874-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado com a finalidade de se desconstituir o decreto de prisão preventiva que fora lavrado contra JOSÉ JORGE SANTOS, ora paciente. Nas razões que foram apresentadas na petição inicial, os ilustres impetrantes impugnam o r. decreto prisional em comento, dando-o por ilegal, na medida em que as provas que lhes deram base são unilaterais, e que a “quebra” das medias protetivas ocorreu por culpa da vítima, que insistentemente procurou pelo paciente, com a intenção de reatar o relacionamento amoroso. Consoante esclarecem os ilustres impetrantes, “em 24.10.2021 houve o registro da primeira ocorrência, supostamente por ameaça, em que a vítima não teria representado quanto aos fatos. Os históricos de celular mostram que em 17.11.2021 a vítima já havia entrado em contato com o requerido e o whatsapp demonstra o contexto da conversa que buscava. Como não obteve êxito, em 31.11.2021 registrou outra ocorrência em que fala que teria sido ameaçada e o ora acusado estava na casa”. Ainda segundo os ilustres impetrantes, “além de passados 6 meses dos fatos, nada nos autos comprova a materialidade das alegações da vítima, sendo certo que o histórico de ligações e mensagens juntados pelo réu demonstram o anterior contato da vítima com esse. De qualquer forma, NÃO HÁ QUALQUER ELEMENTO A INDICAR A PERICULOSIDADE DO AGENTE, QUE É PRIMÁRIO, COM BONS ANTECEDENTES E QUE NÃO POSSUI QUALQUER PASSAGEM CRIMINAL ANTERIOR”. Requerem, nesse rumo, o deferimento do pedido de liminar, para o fim de que seja relaxado imediatamente o decreto de prisão do paciente e, em definitivo, a concessão da ordem. Brevemente relatado. Passo a decidir. Consoante se depreende do conteúdo dos autos de origem (autos no 0703349-03.2021.8.07.0021), a d. Juíza da MM. Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Itapoã decretou a prisão preventiva do ora paciente em 03/12/2021, em acolhimento ao requerimento apresentado pela vítima, por meio da r. decisão que está ancorada nos seguintes fundamentos (ID 34460361, pgs. 35/36): “Compulsando em conjunto o requerimento de medidas protetivas no 0702925-58.2021.8.07.0021, verifico a necessidade de recrudescimento das medidas deferidas em favor da vítima. Isso porque as protetivas anteriormente deferidas não foram suficientes para conter as investidas violentas do autor contra sua ex-companheira, senão vejamos. No dia 24 de outubro de 2021, nos autos n. 0702925-58.2021.8.07.0021, foram deferidas as medidas protetivas de afastamento do lar; proibição de aproximação da vítima, familiares e testemunhas, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; e proibição de contato com a vítima, familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros, de cuja decisão o ofensor foi devidamente intimado em 28 de outubro de 2021, conforme ID 107238890, daqueles autos. A despeito disso, nesta data, a vítima compareceu à delegacia de polícia e narrou que ‘no dia 30.11.2021, por volta das 23:00 verificou que JOSÉ JORGE SANTOS estava dentro de seu lote, quando de repente entrou em sua residência. Que, com medo, pegou seu aparelho celular e se trancou no quarto. Que JOSÉ então saiu da casa, certamente com medo da declarante ligar para a polícia, e ligou para o seu filho mais novo WESLEY várias vezes, dizendo: SUA MÃE VAI MORRER, falando e dando risadas’. Ainda, por ocasião do registro da ocorrência policial que originou o requerimento de medidas protetivas n. 0702925-58.2021.8.07.0021, a vítima noticiou que ‘já viu José armado (revólver) por diversas vezes, mas não sabe onde ele mantém a arma ou se de fato a arma é dele’. Com efeito, analisando a peculiaridade do presente caso, sobretudo em relação do histórico de violência envolvendo o autor dos fatos, verifico que as medidas protetivas outrora deferidas, no atual momento, não foram suficientes, por si só, para garantir a integridade da vítima. Não obstante terem sido oportunizadas todas as medidas diversas da constrição cautelar, o agressor, mesmo devidamente intimado, insiste em reiterar condutas criminosas em desfavor da ex-companheira. Não se olvide dizer que o autor dos fatos age escudado por equivocada sensação de impunidade, sobretudo quando deliberadamente descumpre ordem judicial que o proibia de se aproximar da ofendida, o que demonstra, mais uma vez, sua atitude jocosa para com o Estado, razão pela qual reputo imprescindível uma resposta efetiva, célere e contundente deste Juízo, no intuito de cessar o ciclo de violência doméstica. Vinculado a essa concepção, o alto índice de feminicídio que assola a Cidade do Paranoá e adjacências, notoriamente divulgado nos meios de comunicação, aflora a atenção deste Juízo em casos como os apurados neste expediente, ainda mais quando o agressor demonstra, por mais de uma vez, inclinação em concretizar as ameaças de morte anteriormente proferidas contra a ex[1]companheira, elemento que reforça a aplicação da medida mais gravosa. Ante todo o exposto, DECRETO a prisão preventiva de JOSÉ JORGE SANTOS, melhor qualificado nos autos, o que faço com fulcro nos artigos 20 da Lei 11.340/2006 c/c artigos 312 e 313, III, ambos do CPP”. Contra esta r. decisão, a d. Defesa impetrou o Habeas Corpus que foi autuado sob no 0738820-46 (ID 34460361, pgs. 60/83). Posteriormente, interpôs recurso em sentido estrito, pugnando nesta via, ao fim, pela revogação do decreto de prisão preventiva do paciente/recorrente (ID 34460361, pgs. 100/117). O writ acima referido foi julgado pela egrégia 1a Turma Criminal, sob a minha relatoria, ocasião em que, ratificando-se os fundamentos que foram lançados pelo d. Juiz do conhecimento, foi ali afastada a arguição de ilegalidade da prisão preventiva (ID 34460361, pgs. 124/129). Paralelamente, o ilustre representante do Ministério Público ofertou denúncia, em 08/02/2022, por meio da qual imputa ao paciente a suposta prática dos delitos descritos nos artigos 147 do Código Penal e 24-A da Lei 11.340/2006 (ID 114891293 dos autos no 0703510-13). A d. Juíza singular, em decisão proferida em 11/02/2022, determinou a designação de audiência de justificação, “para fins de ratificação da representação” (ID 114952214 dos autos no 0703510-13). A audiência foi designada para o dia 14/05/2022 (ID 115473807 dos autos no 0703510-13). Após, apresentado pedido de revogação do decreto de prisão preventiva do paciente (ID 121484389 dos autos no 0703510-13), o d. Juízo a quo indeferiu o pleito, em r. decisão que está assim fundamentada (ID 121559021 dos autos no 0703510-13): “Cuida-se de pedido de revogação da prisão preventiva, formulado por JOSÉ JORGE SANTOS. Alega o requerente, precipuamente, que a versão dos fatos colhida pela vítima não é verdadeira, e que teria sido ela quem havia dado ensejo ao descumprimento das medidas. O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido, ID no 121541687 É o breve relatório. DECIDO. No caso dos autos, o requerente simplesmente reitera os mesmos termos do Recurso em Sentido Estrito tratado nos autos de n. 0703349-03.2021.8.07.0021, não apresentando qualquer fato superveniente que fundamentasse a necessidade de revogação da segregação cautelar. Assim, não apresentada qualquer prova, ou elemento capaz de modificar a decisão anteriormente proferida, não há razões para acolher este requerimento. Ademais, as circunstâncias do fato demonstram a potencial periculosidade do requerente e a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir, o que reforça a necessidade da constrição cautelar para assegurar a integridade física e psíquica da vítima. Isto posto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva”. Em face dos fatos e das informações acima retratados, a conclusão que chego é a de que a presente impetração afigura-se inadmissível. Ora, na verdade trata-se de mera reprodução das mesmas razões que foram apresentadas no Habeas Corpus no 0738820-46, acima referido, ao qual fora denegada a ordem, em virtude da conclusão a respeito da legalidade da prisão preventiva do paciente. Não se ignora que o julgamento do referido habeas corpus ocorreu por volta já de dois meses e meio. Entretanto, os ilustres impetrantes não apresentaram na presente impetração qualquer circunstância nova, que possa justificar a revisão da conclusão externada no julgamento daquele writ, sendo certo que, em razão da cláusula rebus sic stantibus, referida alteração pressupõe mudança da situação fático-jurídica. A d. Defesa, contudo, reitera os mesmos argumentos, baseados sobretudo em questões probatórias, no sentido de que as afirmações feitas pela vítima não seriam verídicas. Como é de curial sabença, em face da natureza especial e sumaríssima do habeas corpus, não comporta nessa via heroica este tipo de irresignação. Com efeito, conforme ensina a melhor doutrina, “é importante ter em vista que o conhecimento do remédio heroico condiciona-se a que não seja necessário exame aprofundado dos elementos de convicção trazidos pelo impetrante, uma vez que o habeas corpus é ação constitucional que pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrantes, isto é, que possam ser demonstrados de plano” (Avena, Norberto. “Processo Penal”. Ed. Método, Ed. Método, 9a edição, Pg. 1316). Justamente por isso, o habeas corpus não deve ser considerado substitutivo ou sucedâneo de recurso, conforme jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores, sob pena de desvirtuamento da essência do referido remédio constitucional, in verbis: “A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem, de ofício” (STJ, HC 500.169/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 29/04/2019)". “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO DECORRENTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PROGRESSÃO DE REGIME. INADMISSÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. Em se tratando de progressão de regime, há que se analisar o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei, o que pode demandar dilação probatória que, como é sabido, mostra-se inviável na via estreita do writ. Inadmissão deste no ponto. (...)” (TJDFT, Acórdão 1140819, 07196292020188070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 29/11/2018, publicado no PJe: 30/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". É preciso que fique aqui consignado, ainda, que contra a prisão do ora paciente e com os mesmos fundamentos trazidos na presente impetração, a d. Defesa interpôs recurso em sentido estrito, cujo julgamento, aliás, encontra-se designado para o próximo dia 28/04/2022, conforme pauta publicada nos autos no 0700150-36. Sendo assim, não há condições do prosseguimento do presente writ, sendo de rigor, portanto, sua sumária inadmissão. Ante o exposto, sem mais delongas, NÃO ADMITO O PRESENTE WRIT e assim o faço com suporte no disposto no art. 89, III, do Regimento Interno do egrégio TJDFT. Em consequência, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.